Tribunal: TJPA
Processo: 0808498-61.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808498-61.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: HOLLIMAR WATANABE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO QUALIFICADO. PRETENSÃO INFUNDADA. DISCUSSÃO CONTRÁRIA A PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMAS 630 E 733 DO STF. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.

1.
Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, julgou procedentes os pedidos formulados e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos a 28/12/2011, limitados à prescrição quinquenal;

2.
O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3.
A teor do Tema 360/STF, apreciado no julgamento do RE 611503, a ação rescisória pode impugnar somente decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade qualificado (inconstitucionalidade ou constitucionalidade reconhecida em decisão de controle constitucional transitada em julgado), devendo ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão;

4.
Tendo a presente rescisória sido proposta em
8/11/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido contempla vício de inconstitucionalidade simples, que não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior, já que, segundo os moldes assentados sob o Tema 360 do STF (
RE 730462/SP
), somente o vício qualificado é passível de desconstituir a coisa julgada material;

5.
Cotejado o desenho dos autos com os fundamentos explanados, não há o que rescindir na decisão impugnada, porquanto insubsistente o vício apontado para o quilate da desconstituição pretendida. Caracterizada a violação, pela pretensão deduzida, de acórdãos proferidos a título de precedentes obrigatórios, atraindo, assim, a incidência do disposto no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC, a subsidiar a improcedência liminar do pedido exordial;

6.
Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos §§2º 8º, do art. 85 do CPC;

7.
Ação rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
julgar liminarmente improcedente a ação rescisória
, com supedâneo no
inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC,
para manter intacto o acórdão rescindendo. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. DIRACY NUNES ALVES.

14ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 14/09/2021 a 21/09/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
HOLLIMAR WATANABE DE LIMA,

visando desconstituir a sentença (Id. 1106366), que
, nos autos da
ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização
–
processo nº
0011817-20.2011.814.0051, julgou procedentes os pedidos formulados e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos a 28/12/2011, limitados à prescrição quinquenal.

Em suas razões, o autor fundamenta o pedido na violação à norma jurídica, disciplinada no inciso V do art. 966 do CPC. Deduz que o
inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e a Lei nº 5652/91
, que subsidiam o adicional de interiorização, padecem de vício de iniciativa, caracterizando sua inconstitucionalidade formal, na medida em que propostas pelo Poder Legislativo em violação ao §1º do art. 61, do §6º do art. 144 e do
caput
do art. 25, ambos da CF/88, sendo que estes consagram a competência exclusiva do chefe do Executivo para a iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário aos cofres públicos, advindo de criação ou majoração de despesas de pagamento de pessoal administrativo. Sustenta que a matéria foi discutida no incidente de inconstitucionalidade, suscitado no processo nº 0014123-97.2011.814.0051, em que sobreveio decisão de sobrestamento da lavra da 2ª Turma de Direito Público.

Requer a procedência da ação, para rescindir a sentença e declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e da Lei nº 5652/91.

Colacionados documentos nos Ids. 1106366/1106387.

Decisão interlocutória deferindo pedido de efeito suspensivo da demanda (Id. 1126685).

Despacho (Id. 2177038) determinando o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito dos recursos especial e extraordinário (processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051) selecionados como representativos de controvérsia na sistemática de demandas repetitivas, pelo então presidente deste Tribunal, Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (Id. 3554501).

Parecer do Ministério público opinando pela inadmissibilidade da ação (Id. 5614092).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

A sentença rescindenda foi proferida em 9/8/2013, foi desafiada por recurso de apelação, que restou inadmitido pelo juízo
ad quem
(Id.
1106367) e transitou
em julgado em 14/12/2016, consoante certificado no Id. 1106378. Tendo a ação desconstitutiva sido aforada em 8/11/2018, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 975 do CPC.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do inciso II do art.

968 do CPC.

Assim,
preenchidos os pressupostos específicos de admissibilidade
recebo a inicial e passo ao exame de mérito da rescisória.

Mérito

Trata-se de
ação rescisória
visando desconstituir a sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, julgou procedentes os pedidos formulados e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos a 28/12/2011, limitados à prescrição quinquenal.

A sentença foi impugnada por recurso de apelação, que não foi conhecido pelo juízo
ad quem
em decisão monocrática de Id
. 1106367
.
Seguem as partes dispositivas respectivas:

Ante o exposto e com fundamento nos arts. 2º e 4º da Lei Estadual nº 5.651/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo(a) autor(a) para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ ao pagamento integral da quantia referente ao adicional de interiorização relativo a todos os períodos em que o(a) requerente esteve lotado em municípios classificados como interior do Estado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescida das parcelas vencidas no curso da demanda até o dia 28/12/2011 (dia que antecedeu a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 076/2011), devidamente atualizadas pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.690/09 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança).

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso de apelação, uma vez estar em confronto com jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal.

Em atenção ao permissivo legal, incutido no §4º do art. 968 do CPC, que prevê aplicável o art. 332 do mesmo diploma ao rito das ações rescisórias, ressoa cabível a improcedência liminar do pedido na presente contenda.

Seguem as disposições respectivas, na ordem de citação:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

(....)

§ 4º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332.

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

A pretensão deduzida se amolda ao disposto no inciso II do art. 332 do CPC vigente, na medida em que contraria acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral, afinada com a sistemática dos “recursos repetitivos” a que se refere o legislador em sentido amplo.

Vejamos.

O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o
caput
do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

Para melhor compreensão do contexto jurídico em tela, reputo necessário assentar, com precisão, a espécie do gênero vício de inconstitucionalidade cabível em pretensões rescisórias. Para tanto, valho-me de orientação do Plenário do STF que, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, na data de 18/3/2019, em sede de repercussão geral, julgou o RE 611503, tendo fixado critérios caracterizadores do dito vício de inconstitucionalidade qualificado, imprimindo-lhe destaque em relação ao vício de inconstitucionalidade não qualificado (simples).

Trata-se do Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral firmou-se nos termos a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

A teor do entendimento exarado pelo Tribunal Excelso, há duas espécies do gênero vício de inconstitucionalidade. São elas: o vício qualificado, suscitável diante de sentença que aplica norma “reconhecidamente inconstitucional” (ou que deixa de aplicar norma reconhecidamente constitucional); e o vício não qualificado - a que se pode designar de simples -, suscitável em face de sentença que aplica (ou deixa de aplicar) norma cuja inconstitucionalidade (ou constitucionalidade) ainda se discute; portanto, carente de decisão definitiva do órgão competente, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

Além disso, infere-se, da tese firmada, que a ação rescisória pode impugnar somente decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade qualificado, devendo ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão.

À guisa da matéria em exame, consigno que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI
6321/PA,
sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização – objeto da lide.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em sessão virtual do plenário, o STF julgou procedente o pedido de efeitos
ex nunc
à decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

São os termos da ementa:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará

e da Lei n. 5.652/1991 do Pará
e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Dessume-se daí que,
tendo a rescisória em exame sido proposta em
8/11/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido contempla vício de inconstitucionalidade simples, que não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior, já que, segundo os moldes assentados sob o Tema 360 do STF (supracitado), somente o vício qualificado é passível de desconstituir a coisa julgada material.

Com isto, extraio dos autos, a conjuntura fático-jurídica seguinte: ação rescisória de sentença, fundada em vício de inconstitucionalidade ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Neste contexto, importa o realce da tese de repercussão geral (Tema 733/STF) firmada, em 9/9/2015, no
julgamento do
RE 730462/SP
, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja descrição é a seguinte: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição federal, a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado."

Segue transcrição da tese firmada:

Tema 733

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495
). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

Cediço, portanto, que o julgamento da ADI 6321/PA não se aproveita à pretensão em exame, já que o caso se amolda ao precedente citado, bem como não se insere na exceção incutida na tese firmada (Tema 733/STF), alusiva às relações de trato sucessivo, já que a decisão rescindenda contempla créditos retroativos.

Com isto, toca-se o ponto nevrálgico da lide, que se erige sob a impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade de lei em ação rescisória, proposta em face de coisa julgada constituída sob a vigência e eficácia da norma impugnada.

Em seu voto, constitutivo do acórdão que encarta o citado Tema 733/STF, o Ministro Celso de Mello assenta premissas salutares à questão, na medida em debruçadas, tanto sobre a égide, quanto sobre os efeitos da coisa julgada material.

Seguem os excertos elucidativos da matéria:

A proteção constitucional
dispensada
à coisa julgada em sentido material
revela-se
tão intensa
que impede sejam alterados
os atributos que lhe são inerentes,
a significar
,
como já salientado
,
que nenhum
ato estatal
posterior
poderá
,
validamente
,
afetar-lhe
a integridade.

Esses atributos que caracterizam
a coisa julgada em sentido material
, n
otadamente
a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial,
recebem
,
diretamente
,
da própria
Constituição
especial proteção
destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos
emanados
dos Juízes e Tribunais,
criando
,
desse modo
,
situação
de certeza, de estabilidade
e
de segurança para as relações jurídicas.

É por essa razão
que HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“
Curso de Direito Processual Civil
”, vol. I/539-540, item n. 509, 51ª ed., 2010, Forense),
discorrendo
sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada,
esclarece
que o legislador,
ao instituir
a “
res judicata
”,
objetivou atender
, tão somente, “
uma exigência de ordem prática (...), de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário
”,
expressando
,
desse modo
,
a verdadeira
razão de ser do instituto em questão:
preocupação em garantir
a segurança nas relações jurídicas
e em preservar
a paz no convívio social.

Mostra-se
tão intensa
a intangibilidade
da
coisa julgada
,
considerada
a própria disciplina constitucional que a rege,
que nem mesmo
lei posterior –
que haja alterado
(
ou
,
até mesmo
,
revogado
) prescrições normativas que tenham sido aplicadas,
jurisdicionalmente
, na resolução do litígio –
tem o poder de afetar ou de desconstituir
a autoridade da coisa julgada.

Daí o preciso magistério
de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“
Manual de Direito Processual Civil
”, vol. III/329, item n. 687, 2ª ed./2ª tir., 2000, Millennium Editora)
em torno
das relações entre a coisa julgada
e
a Constituição
:

(....)

Não custa enfatizar
,
de outro lado
,
na perspectiva
da eficácia preclusiva
da “
res judicata
”, que,
mesmo em sede de execução
,
não mais se justifica
a renovação
do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento,
especialmente quando
a decisão que apreciou a controvérsia
apresenta-se revestida
da autoridade da coisa julgada,
hipótese em que
, nos termos
do art. 474
do CPC, “
reputar-se-ão
deduzidas
e
repelidas
todas
as alegações
e
defesas que a parte
poderia
opor (...) à rejeição do pedido
” (
grifei
).

Cabe ter presente
,
neste ponto
,
a advertência
da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, “
Código de Processo Civil Comentado
”, p. 709, 10ª ed., 2007, RT),
cujo magistério
– em lição
plenamente
aplicável ao caso ora em exame –
assim analisa
o princípio do “
tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
”:

“
Transitada em julgado
a sentença de mérito,
as partes ficam impossibilitadas
de alegar
qualquer outra
questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma
reputa repelidas
todas as alegações que as partes
poderiam
ter feito na petição inicial
e
contestação a respeito da lide
e não o fizeram
. Isto quer significar
que não se admite
a propositura
de nova
demanda
para rediscutir
a lide, com base
em novas
alegações.
” (
grifei
)

Esse entendimento
– que sustenta a
extensão
da autoridade da coisa julgada em sentido material
tanto
ao que foi
efetivamente
arguido
quanto
ao que
poderia
ter sido alegado,
mas não o foi
,
desde
que,
porém
, tais alegações e defesas
se contenham
no objeto do processo –
também encontra apoio
no magistério doutrinário
de outros
eminentes autores,
tais como
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“
Curso de Direito Processual Civil
”, vol. I/550-553, itens ns. 516/516-a, 51ª ed., 2010, Forense), VICENTE GRECO FILHO (“
Direito Processual Civil Brasileiro
”, vol. 2/267, item n. 57.2, 11ª ed., 1996, Saraiva), MOACYR
AMARAL SANTOS (“
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil
”, vol. 3/56, item n. 754, 21ª ed., 2003, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (“
Sentença e Coisa Julgada
”, p. 324/328, itens ns. 224/227, 1992, Aide)
e
JOSÉ FREDERICO MARQUES (“
Manual de Direito Processual Civil
”, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 2000, Millennium Editora).

Lapidar
,
sob tal aspecto
, a
autorizadíssima
lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (“
Eficácia e Autoridade da Sentença
”, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé,
tradução
de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense),
que
,
ao referir-se
ao tema
dos limites objetivos
da coisa julgada,
acentua
que esta
abrange
“
tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser
”:

“
(...)
se
uma questão
pudesse
ser discutida no processo,
mas de fato não o foi
,
também a ela se estende
, não obstante,
a coisa julgada
, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo.

Por exemplo
, o réu
não opôs
uma série de deduções defensivas que
teria
podido opor, e foi condenado.
Não poderá ele
valer-se daquelas deduções
para contestar
a coisa julgada. A finalidade prática do instituto
exige
que a coisa julgada permaneça firme,
embora
a discussão das questões relevantes tenha sido
eventualmente
incompleta;
absorve ela
, desse modo, necessariamente,
tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser
.
”

(....)

Infere-se, da dicção destacada, que o instituto da coisa julgada material inviabiliza qualquer discussão alusiva ao conteúdo do título judicial, o que, como proteção da integridade da segurança jurídica, resulta na sedimentação do direito tutelado, tornando-se impassíveis de debate, tanto os fundamentos veiculados na fase de conhecimento, quanto os meramente possíveis, mas não trazidos à arena pela parte interessada.

Não é por outra razão que o
códex
processual impõe interpretação restritiva ao elenco de hipóteses que autorizam a desconstituição da coisa julgada pela via de ação rescisória, obstando também a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento na etapa de cumprimento da sentença.

Com base neste paradigma, afirma-se necessária a interlocução de que, sendo a prejudicial de inconstitucionalidade matéria passível de arguição na fase de conhecimento do processo, tendo ou não sido suscitada, constituída a
res judicata,
esgota-se o ensejo de discutir ou de rediscutir a matéria. A menos que sobrevenha decisão que reconheça a inconstitucionalidade, para qualificar o correspondente vício, a partir do que, transitado em julgado o
decisum
de controle constitucional, torna-se pertinente a arguição mediante ação rescisória própria. É dizer que os efeitos executivos (típicos de sentença) do julgamento em controle de constitucionalidade não operam sobre direitos anteriormente adquiridos, mediante provimento jurisdicional transitado em julgado.

Ainda que se empreenda efeitos
ex tunc
à decisão proferida em controle de constitucionalidade (que não é o caso dos autos), vale lembrar que são efeitos normativos (e não executivos), que retroagem sobre atos e fatos anteriores, à exceção daqueles acobertados pela coisa julgada material. É que esta, tal qual a decisão em controle constitucional, também possui sua eficácia executiva, cujo reconhecimento importa em cláusula pétrea vasada no inciso XXXVI do art. 5º da Carta Republicana. Daí porque somente mediante ação rescisória
posterior
afigura-se possível desconstituir a coisa julgada sob o fundamento de inconstitucionalidade da norma aplicada.

Mesmo assim, é mister que não se tenha escoado o biênio decadencial da rescisória, a partir do qual sedimenta-se a nominada “coisa soberanamente julgada”, tornando-se imutável, sob qualquer perspectiva, a coisa julgada material, ainda que posteriormente declarada inconstitucional a norma que lhe deu substrato.

Vide outro excerto do mesmo voto, em que o Ministro Celso de Mello faz remissão à sentença emantada pela imutabilidade:

Com efeito
, esta Suprema Corte,
já em 1968
, no julgamento
do RMS 17.976/SP
, Rel. Min. AMARAL SANTOS (
RTJ
55/744),
proferiu
decisão
na qual reconheceu
a impossibilidade jurídico-processual
de válida
desconstituição da autoridade da coisa julgada,
mesmo
na hipótese de a sentença
transitada
em julgado
haver resolvido
o litígio
com fundamento em lei declarada inconstitucional
:

(....)

Posteriormente
,
em 1977
, o Supremo Tribunal Federal,
reafirmando
essa
corretíssima
orientação jurisprudencial,
fez consignar a inadmissibilidade
de embargos à execução
naqueles casos
em que a sentença
passada
em julgado
apoiou-se
,
para compor a lide
,
em lei posteriormente declarada inconstitucional
por esta Corte Suprema:

(....)

Vê-se
,
a partir das considerações que venho de expor
,
que não se revela
processualmente ortodoxo
nem
juridicamente adequado
,
muito menos
constitucionalmente lícito
,
pretender-se
o reconhecimento
da inexigibilidade
de título judicial,
sob pretexto
de que a sentença
transitada
em julgado
fundamentou-se
em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.

É que
,
em ocorrendo tal situação
, a sentença de mérito
tornada
irrecorrível
em face
do trânsito em julgado
só pode
ser desconstituída
mediante
ajuizamento de uma
específica
ação autônoma de impugnação
(
ação rescisória
),
desde
que utilizada esta, no entanto,
pelo interessado
,
no prazo decadencial
definido em lei,
pois
,
esgotado referido lapso temporal
,
estar-se-á
diante
da coisa soberanamente julgada
,
que se revela insuscetível
de modificação ulterior
,
ainda que haja sobrevindo julgamento
do Supremo Tribunal Federal
declaratório
de inconstitucionalidade da própria lei
em que baseado
o título judicial exequendo,
como observa
JOSÉ FREDERICO MARQUES (“
Manual de Direito Processual Civil
”, vol. III/344, item n. 698, 2ª ed./2ª tir., 2000, Millennium Editora):

“
Passando em julgado
a sentença
ou
acórdão,
há um julgamento com força de lei
entre as partes,
a que estas se encontram vinculadas imutavelmente
.

Permitido está
, no entanto,
que se ataque
a ‘res iudicata’(...),
principalmente
através de ação rescisória. (...).

Esse prazo
é de decadência
e seu
‘
dies a quo
’ se situa na data
em que ocorreu
a ‘res iudicata’ formal. (...).

Decorrido o biênio sem
a propositura da rescisória,
há
coisa ‘
soberanamente
’ julgada,
o que também se verifica depois
de transitada em julgado decisão
declarando improcedente
a rescisória.
” (
grifei
)

Em suma
:
a decisão
do Supremo Tribunal Federal
que haja declarado inconstitucional
,
em momento posterior
, determinado diploma legislativo
em que se apoie
o ato sentencial
transitado
em julgado,
não obstante
impregnada de eficácia “
ex tunc
”,
como sucede
,
ordinariamente
, com os julgamentos proferidos
em sede
de fiscalização concentrada (
RTJ
87/758 –
RTJ
164/506-509 –
RTJ
201/765),
detém-se
ante a autoridade da coisa julgada
,

que traduz
,
nesse contexto
,
limite insuperável
à força retroativa
resultante
dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte.

Cito precedentes consectários:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS (TEMA 733/STF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF.1. Discute-se nos autos a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.2. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE 730.462/SP (Tema 733/STF), bem como a ADI 2.418/DF e o RE 611.503/SP, firmou o entendimento no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)".3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733/STF). Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA"RES JUDICATA"-"TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT"- CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia"ex tunc"- como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam," in abstracto ", da Suprema Corte.
Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 589513 ED-EDv-AgR-ED/RS , Relator: Min. Celso de Mello; Julgamento: 17/03/2016 , Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe 18/04/2016) - grifei.

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DEMANDA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DECORRENTES DO INDEVIDO EFEITO RETROATIVO DA LEI MUNICIPAL 11.722/95. ANTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. INDISPENSABILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em regime de repercussão geral, afirmou a tese de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495
). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado"(RE 730.462, Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/2015).
2. Agravo regimental
improvido. (RE 580870 AgR/SP, Relator: Min. Teori Zavascki, Julgamento: 03/05/2016, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação DJe 16/05/2016).

Na espécie, o caderno processual espelha que o autor inaugura, nesta demanda, a arguição de inconstitucionalidade. Além de cuidar-se de inovação argumentativa, as ilações dos acórdãos proferidos sobre os Temas 630 e 733, ambos do STF, revelam infrutífera a discussão, nesta via processual, à mingua da anterior declaração da inconstitucionalidade suscitada.

Ante o desenho dos autos, cotejado com os fundamentos explanados, não há o que rescindir na decisão impugnada, porquanto insubsistente o vício apontado para o quilate da desconstituição pretendida.

Sendo assim, sobressai a violação, pela pretensão deduzida, do acórdão proferido a título de precedente obrigatório, porquanto erigido sob repercussão geral, atraindo, assim, a incidência do disposto
no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC/15
, a subsidiar a improcedência liminar do pedido exordial.

Consigno, para efeito de esclarecimento, que a hipótese não conduz à regra contida nos arts. 9º e 10 do CPC/15, na medida em que o sucumbente é autor da ação, tendo tido oportunidade de expor suas razões na exordial. Ainda, considerando que não se pode alegar desconhecimento da lei, e que, por isto, presume-se previsível o julgamento liminar da ação, não há imprevisibilidade passível de alegação na espécie.

Sucumbência

Na forma dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação e o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando tais parâmetros, entendo ser equânime ao caso o arbitramento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a encargo do Estado do Pará.

Isento do pagamento de custas, a teor da alínea “g” do art. 15 da L
ei Estadual nº 5.738/93.

Ante o exposto,
julgo liminarmente improcedente a ação rescisória
, com supedâneo no
inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC,
para manter intacto o acórdão rescindendo. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021